Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-40.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001635-40.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY RABELO SOBRAL - CPF: 034.159.511-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO MILTON CHAVES DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. 1. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. PROCEDÊNCIA. INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LESÃO NÃO MENCIONADA NA DENÚNCIA E NÃO DISCUTIDA EM PLENÁRIO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE PERMITIDA AO JUIZ-PRESIDENTE NA DOSIMETRIA DA PENA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A conduta social e personalidade do agente não podem ser negativadas em face da existência de condenações criminais transitadas em julgado, que só podem ser utilizadas na circunstância judicial referente aos antecedentes ou na segunda fase da dosimetria como agravante pela reincidência.

2. Não se infere injustiça na negativação da circunstância do crime, embasada no teor do laudo da perícia criminalística, que sugere a motivação sexual do crime, se a vítima foi encontrada já sem vida, despida na porção inferior do corpo, com sangramento e escoriação no pênis. Ademais, o juiz-presidente, dentro da sua discricionariedade, pode concluir pela maior gravidade da conduta, após o reexame dos elementos concretos colacionados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wesley Rabelo Sobral
, contra sentença sob ID. n.o 99495100, proferida pelo Tribunal do Júri da 1.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis- MT, pela qual foi condenado à pena de
16 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2.o, inciso IV, do CP

Em suas razões recursais, pugna a
readequação
da primeira fase da dosimetria de
pena
, tão somente para afastar a
valoração negativa
da
conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime
(ID. 99495103).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 99495107);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 104631989), conforme o seguinte sumário:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação criminal. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP). Pretende-se a retificação da dosimetria penal, com a readequação da pena-base, argumentando-se a indevida valoração e negativação das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do CP.
PARCIAL PROVIMENTO
. Correta a negativação das circunstâncias judiciais afetas às circunstâncias do crime e aos maus antecedentes do agente. Condenado multirreincidente. Além de ceifar a vida da ofendida o réu atentou contra a dignidade sexual da vítima. Indevida a

negativação das circunstâncias correspondentes à conduta social e a personalidade do agente. Ausência de fundamentação concreta. Inexistência de laudo pericial técnico. Necessária retificação da reprimenda basilar neste ponto. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo.”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7
de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022